Tribunal: TJMT
Processo: 1023997-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023997-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.705.842/0001-01 (APELANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.705.842/0001-01 (APELADO), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA – DIREITO AO REAJUSTE DE PREÇOS RELATIVO A UMA DAS MEDIÇÕES – PROVA ESCRITA INIDÔNEA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – ART. 700, §5o, DO CPC – POSSIBILIDADE MESMO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU E A APRESENTAÇÃO DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – APELO DO RÉU PREJUDICADO.

Havendo dúvida quanto à idoneidade dos documentos apresentados com a ação monitória, deve ser oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, nos termos do artigo 700, §5o, do CPC.

De acordo com a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir.

Anulada a sentença, resta prejudicado o recurso de apelação interposto com vistas à reformá-la na parte que reconheceu que a autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANN

Construção e Incorporação Ltda.
e pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, na Ação Monitória no 1023997-30.2016.8.11.0041, acolheu os embargos apresentados pelo ente estatal e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a autora-embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, entendimento mantido mesmo após embargos declaratórios (Ids 163266757 e 163266763).

Em seu recurso, ANN Construção e Incorporação Ltda. defende a reforma da sentença, ao fundamento de que
“não se busca ‘a discussão sobre o direito ou não ao reajuste de preços (haja vista que existe previsão contratual para tanto)’, porém, busca-se tão somente o recebimento dos valores devidos pelo Estado apelado, referente ao pagamento do reajuste da 9.a medição, não havendo óbice, portanto, para a propositura da presente ação monitória, a qual preenche os requisitos legais e se encontra devidamente instruída com os documentos necessários para seu conhecimento e processamento (...)”
.

Afirma, neste contexto, que
“o R. Juízo não procedeu com o costumeiro acerto, ao acolher a preliminar de inadequação da via eleita, tendo em vista que o art. 700 e seguintes do CPC/15 são claros ao disporem que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro”
, não tendo o legislador imposto qualquer óbice à discussão acerca da existência ou não do débito,
“ao contrário, previu expressamente essa possibilidade, no §2.° do art. 700, tendo em vista que se a apelante dispusesse de uma “confissão de dívida”, por exemplo, estaríamos tratando de um processo de execução, e não de Ação Monitória!”.

Alega, outrossim, que
“Caso houvesse dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pela apelante, caberia ao R. Juízo determinar a sua intimação, para emendar a inicial e adaptá-la ao procedimento comum, conforme dicção do parágrafo 5.° do art. 700 do CPC, o que não ocorreu no presente caso”,
visto que presentes nos autos documentos hábeis a comprovar as alegações vertidas na inicial.

Assegura que
“Prova escrita é diferente de confissão de dívida ou título executivo extrajudicial ou judicial, sendo certo que os documentos constantes nos autos são suficientes para embasar a procedência do pleito formulado pela apelante (...)”
, não havendo que se falar em inadequação da via eleita, mesmo porque já ultrapassada a fase injuntiva (primeira fase do procedimento) com a expedição de mandado de pagamento ao Estado de Mato Grosso.

Em continuação, discorre sobre: a) o seu direito ao recebimento do reajuste de preços referente à 9a medição, nos termos do art. 3o, §1o, da Lei no 10.192/2001 e do art. 55, III, da 8.666/93 e da cláusula 4.2. do contrato celebrado entre as partes (IC no 530/2007/00/00-ASJU; b) a correção do cálculo do débito apresentado nos autos, pois em conformidade com as cláusulas do referido ajuste; c) a impossibilidade de aplicação do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para atualização do valor devido, tendo em vista a incidência da fórmula prevista na cláusula 4.2. do instrumento contratual; e, por fim, d) a impossibilidade de compensação do crédito devido com débitos inscritos em dívida ativa, pois objeto de discussão em juízo.

Por derradeiro, a apelante requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como o deferimento da gratuidade da justiça, ante a sua comprovada hipossuficiência, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC (Id 163266767).

Por seu turno, em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso defende a reforma parcial da sentença no que tange à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que a empresa-apelada não é beneficiária de assistência judiciária gratuita, tendo sido deferido em seu favor apenas o recolhimento das custas processuais ao final do processo, conforme despacho acostado ao Id 6727474.

Em consequência, pleiteia o provimento do recurso e a reforma parcial da sentença combatida
“para que se exclua a determinação de que a condenação aos ônus sucumbenciais ficará suspensa por força da assistência judiciária gratuita”.
(Id 163266768)

Intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença naquilo que lhes favorece. O Estado de Mato Grosso ainda acrescentou a necessidade de intimação da empresa-recorrente para o pagamento em dobro do preparo, pois não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita (Ids 163266772 e 163266773).

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de se manifestar ao fundamento de ausência de interesse público hábil a justificar a intervenção ministerial (Id 164567192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, considerando que a empresa ANN – Construção e Incorporação Ltda. não demonstrou a existência de fatos novos que justifiquem a concessão do pedido de assistência judiciária gratuita já indeferido em primeiro grau de jurisdição, inviável o acolhimento da renovação deste pleito. Contudo, uma vez deferido no juízo
a quo
o recolhimento das custas ao final do processo (Id 163266732), decisão essa não questionada a tempo e modo pela parte contrária, deve tal benesse estender-se ao pagamento do preparo, o qual fica também diferido para o final.

Transposta esta questão, ressai dos autos que a empresa
ANN – Construção e Incorporação Ltda. ajuizou ação monitória em face do Estado de Mato Grosso buscando o recebimento da quantia de R$66.202,21 (sessenta e seis mil, duzentos e dois reais e vinte e um centavos), decorrente do seu direito ao reajuste da 9a medição dos serviços contratados no Instrumento Contratual no 530/2007/00/00-ASJU, celebrado com a Secretaria de Estado de Infra-Estrutrura de Mato Grosso em 17/12/2007 (Id 163266662).

Após regular processamento da demanda, o magistrado de piso
acolheu os embargos monitórios apresentados pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de inadequação da via eleita, e, aplicando o art. 488 do CPC, julgou improcedente a demanda, com amparo no art. 487, I, do mesmo diploma legal, condenando a empresa-autora em honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa, por ser, ela, beneficiária da gratuidade judiciária.

Contra essa sentença, ambas as partes recorreram. A empresa
ANN – Construção e Incorporação Ltda., por entender, em resumo, que não se configurou a inadequação da via eleita no caso concreto e que faz jus ao pagamento do reajuste do contrato outrora celebrado com o Estado de Mato Grosso nos moldes e valores declinados na petição inicial. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, questiona apenas a parte da sentença que suspendeu a exigibilidade da condenação da autora nas verbas de sucumbência sob o fundamento de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Com relação à insurgência recursal apresentada pela empresa
ANN – Construção e Incorporação Ltda., após analisar detidamente os autos, penso que merece acolhimento.

A teor do art. 700 do CPC, a ação monitória é o instrumento processual posto à disposição do credor de quantia certa, coisa fungível/infungível ou móvel/imóvel, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de seu interesse.

Trata-se, portanto, de ação de conhecimento condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título, cuja finalidade precípua é alcançar a formação do título executivo de forma mais célere e mais simples do que ocorre na ação condenatória convencional.

Por meio da ação monitória, portanto, o credor consegue abreviar o caminho do processo de conhecimento para obter, de modo mais rápido, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

É pressuposto para a instauração da ação monitória, todavia, a existência de prova escrita do débito, sem força de título executivo. Essa prova deve ser apta a demonstrar, de maneira razoável, a probabilidade de existência da dívida alegada. Logo, trata-se de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória, devendo apontar não só a probabilidade de existência da dívida, mas também demonstrar o pressuposto mínimo do débito.

Com essas premissas, fica evidente que o mérito da ação monitória mais se aproxima da tutela executiva do que da tutela de conhecimento tradicional, pois, por meio dela, o autor visa a satisfação do seu direito e não o reconhecimento deste direito, cuja via adequada é o processo de conhecimento.

In casu
, a prova escrita acostada aos autos consiste no Instrumento Contratual no 530/2007/00/00-ASJU, celebrado entre a
Secretaria de Estado de Infra-Estrutrura de Mato Grosso e a autora-apelante
para a execução das obras de revitalização do Cine Teatro Cuiabá e por meio do qual busca o recebimento do valor decorrente de reajuste dos preços relativos à 9a medição da obra (
R$66.202,21)
.

Entretanto, à luz do conceito de prova escrita contido no art. 700 do CPC não se mostra possível o rito da ação monitória para o alcance da pretensão da autora-apelante. Ocorre que a satisfação do seu suposto crédito depende de prévio reconhecimento do seu direito ao reajuste de preços, o que somente será possível após a interpretação das cláusulas contratuais e da legislação relativa aos contratos administrativos e da realização de produção probatória, providências que não se amoldam à prova escrita para fins de utilização do procedimento monitório.

A propósito, dispõe a doutrina de Ernani Fidélis dos Santos que
“Se o documento, porém, estabelece valor a ser apurado por arbitramento ou que, de uma forma ou de outra, deva ser apurado, não há liquidez, devendo a partes ocorrer-se do processo de conhecimento”
. (
In
Manual de direito processual civil, vol. 2, p. 9/11, São Paulo: Saraiva, 2009).

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REDISTRIBUÍDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A ação monitória confere o pagamento de quantia em dinheiro àquele que afirmar possuir o direito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, inc. I, do CPC). 2.
O mérito da ação monitória mais se aproxima da tutela executiva, do que da tutela de conhecimento tradicional. Com o procedimento monitório, o autor visa a satisfação do seu direito, e não o reconhecimento de seu direito, cuja via adequada é o processo de conhecimento
. 3. O retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução do capital aportado no negócio (objeto do feito monitório), depende de prévia rescisão contratual da sociedade em conta de participação, que desafia ação própria de conhecimento, com ampla dilação probatória. Nesse contexto, não há que se falar em prova escrita do crédito, revelando-se inadequada, por conseguinte, a via da ação monitória, carente o interesse processual. 4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Feito extinto sem resolução do mérito. Redistribuídos os ônus de sucumbência”
. (Acórdão 1380563, 07198797920208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Logo, inexistindo nos autos prova escrita hábil a comprovar, de forma satisfatória, a obrigação e a certeza do valor devido, evidente a inadequação da via eleita, a impor, em tese, a extinção do processo sem resolução do mérito, mesmo já tendo se encerrado a fase injuntiva (primeira fase do procedimento monitório), pois, sendo o interesse processual (utilidade/necessidade) uma das condições de ação e, portanto, matéria de ordem pública, pode ser examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, de ofício pelo juiz. Além disso, a decisão interlocutória proferida nesta fase (injuntiva) tem caráter puramente delibativo e, portanto, decorrente de cognição sumária.

Nesse ponto, diz-se que o processo da ação monitória será extinto em razão da falta de prova escrita idônea,
em tese
, porque o procedimento monitório possui algumas particularidades que possibilitam que o procedimento possa ser adaptado e tenha regular prosseguimento.

Com efeito, de acordo com o
§5o do art. 700 do CPC,
“Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum”.

Logo,
se a prova documental apresentada pela parte autora não for suficiente para gerar a convicção necessária a autorizar o procedimento diferenciado, o magistrado deve indeferir o pleito monitório e determinar correção do rito processual, nos moldes do art. 700, §5o, do CPC.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados desta Casa e de outros tribunais pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROPOSTA/ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA E CÉDULA DE CRÉDITO EMPRESARIAL – CHEQUE ESPECIAL CENTRALIZADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – SENTENÇA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DA TOTALIDADE DO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – INCISO I DO § 2o DO ART. 700 DO CPC/15 E SÚMULA 297 DO STJ –
NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL
– ARTIGOS 321 E 700, § 5o AMBOS DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de abertura de crédito, desacompanhado da totalidade do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória.
Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, ao invés da extinção da ação sem resolução do mérito, em homenagem ao princípio da economia e celeridade dos atos processuais, bem como ao princípio da primazia do julgamento meritório, deve ser concedida à parte autora a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício
. – Inteligência dos artigos 321 e 700, § 5o, do CPC/15 e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE”.
(TJ-MT 00057187220168110086 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA INIDÔNEA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo dúvida quanto a idoneidade dos documentos apresentados na inicial, o recurso merece provimento para o fim de cassar a sentença para que seja oportunizada à parte autora a emenda da inicial, adaptando-a ao procedimento comum, nos termos do artigo 700, § 5o do CPC”
. (N.U 1000090-65.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO SEGURO RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NOS EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS - RESSARCIMENTO VALOR PAGO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA – OFENSA AO ART. 700, § 5.o DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, a ação monitória é o procedimento utilizado para que o credor, munido de uma prova literal representativa do seu crédito, abrevie o caminho processual par a obtenção de um título executivo.

Ainda que o Juiz entenda que a via escolhida pela Apelante (Ação Monitória) não seja adequada para o ressarcimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da Recorrida, é vedado extinguir o procedimento monitório sem antes oportunizar à Segurada a Emenda à Inicial, pois viola os ditames § 5.o, do art. 700, do CPC”
. (N.U 1038322-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDA DA INICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. - Autorizada a conversão da ação monitória em ação de cobrança, antes de indeferir a inicial, incumbe ao Juiz oportunizar a emenda para adequação ao procedimento comum da aludida ação de cobrança”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0280.16.002987-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019).

E nem se diga que, já tendo sido efetuada a citação da parte contrária e opostos embargos monitórios não mais seria possível a emenda à inicial, pois, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além de não haver um limite temporal para que ocorra tal providência, é certo que é possível alterar a exordial depois do ato citatório ou apresentação de defesa quando não houver modificação da causa de pedir e do pedido.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO
.
EMENDA À INICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CABIMENTO
. 1. Recurso especial interposto em 23/06/2021 e concluso ao gabinete em 31/01/2022. 2. Cuida-se de ação de conhecimento com rito monitório. 3.
O propósito recursal consiste em determinar se é possível emendar a inicial, após terem sido opostos embargos monitórios
. 4.
O art. 700, § 5o, do CPC, não determina um limite temporal para que ocorra a emenda à inicial
.
5. Opostos os embargos monitórios, o rito monitório transforma-se em comum, devendo ser concedida às partes a ampla dilação probatória, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso
.
6. O CPC/2015 equipara, nos termos do art. 702, § 1o, os embargos monitórios à contestação. 7. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Precedentes. 8. Em ação de conhecimento com rito monitório, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a oposição de embargos monitórios. 9. Recurso especial conhecido e não provido”.
(STJ - REsp: 1981633 TO 2022/0012690-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos
. 3. Agravo interno improvido”
. (AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE E DUPLICATAS PROTESTADAS - AUSÊNCIA DE ACEITE E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO OPORTUNIZAÇÃO - POSSIBILIDADE MESMO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INALTERADOS - ENTENDIMENTO DO STJ - SENTENÇA CASSADA.

- A prova escrita a embasar a monitória deve transparecer de modo suficiente e claro para o magistrado os requisitos necessários para formação do título executivo.

- Nos termos de entendimento firmado em sede de IRDR deste TJMG, na ação monitória baseada em duplicata sem aceite, a apresentação do documento que comprove a entrega da mercadoria não é condição "sine qua non" para a admissibilidade do processo.

- O art. 700, §5o do CPC estatui que o juiz intimará a parte para emendar a inicial monitória, adaptando-a ao procedimento comum, nos casos de dúvida sobre a idoneidade da prova documental.

-
A jurisprudência do STJ coloca-se no sentido de ser admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir
.

- Recurso do autor ao qual se dá provimento para, cassando a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.015505-3/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2023, publicação da súmula em 04/05/2023) Realcei.

No caso concreto, a eventual emenda da petição inicial para que o processo siga o procedimento comum aparentemente não importará alteração na causa de pedir, embasada no contrato celebrado entre as partes e no suposto inadimplemento do devedor, ou no pedido, consubstanciado na condenação ao pagamento de quantia certa.

Assim, imperiosa a anulação da sentença recorrida para aplicar-se o disposto no §5o do art. 700 do CPC, entendimento este que não é desmerecido pelo fato de o juiz ter, após reconhecer a inadequação da via eleita, julgado improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito.

E isso porque esta providência foi adotada sem possibilitar à autora a correção do procedimento, desconsiderando o referido dispositivo legal, e, mais, sem qualquer fundamentação, o que fere de morte o art. 93, IX, da Constituição Federal, nulidade esta passível de exame inclusive de ofício pelo julgador.

Logo, à luz do art. 700, §5o, do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas, entendo que o recurso merece ser parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para seja permitido à autora-apelante a emenda da petição inicial, possibilitando a conversão da ação monitória em procedimento comum, e facultando-se ao réu, outrossim, aditar a defesa, além da reabertura da fase instrutória.

Anulada a sentença apelada, resta prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso com vistas a reformá-la na parte que
suspendeu a exigibilidade da condenação da empresa-apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por não ser beneficiária da justiça gratuita.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por ANN – Construção e Incorporação Ltda.
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e permitir à autora a emenda da petição inicial nos termos do §5o do art. 700 do CPC, nos moldes acima. Em consequência, julgo
prejudicado o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023